Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-66.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-66.2020.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JACARACI

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA BRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ACLARATÓRIA PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE JACARACI contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que determinou a instauração e conclusão de processos administrativos de progressão funcional no prazo de 90 dias, bem como a ampla divulgação para que os interessados apresentem documentos comprobatórios. O embargante alega existência de omissões no acórdão quanto aos argumentos por ele apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à suposta omissão na análise de fundamentos apresentados pelo Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado expõe, de forma clara e fundamentada, os motivos que levaram ao não provimento da apelação, destacando a omissão administrativa do Município ao não instituir a comissão prevista na legislação municipal e os impactos dessa inércia sobre a progressão funcional dos servidores da educação.
A decisão embargada demonstra que a ausência de estrutura administrativa adequada inviabiliza o exercício de direitos previstos legalmente, afastando a tese de que a progressão funcional dependeria apenas de requerimento individual.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, nem à correção de supostos erros de julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição interna da decisão, o que não se verifica no caso.
Segundo entendimento consolidado do STJ, o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões determinantes da conclusão adotada, especialmente quando os questionamentos tenham nítido caráter infringente.
Ainda que o embargante alegue intuito prequestionador, é necessária a demonstração da existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu, sendo inaplicável, no caso concreto, o art. 1.025 do CPC.
Ausentes os requisitos legais, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos já enfrentados na decisão, sendo cabíveis apenas diante da existência de vício interno, como omissão, obscuridade ou contradição.
O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza a oposição de embargos de declaração, ainda que com fim prequestionador.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 2º; Lei Municipal nº 068/1998, arts. 6º e 17; Lei Municipal nº 176/2004, art. 7º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000088-66.2020.8.05.0136, em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DE JACARACI
e, como Embargado,
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JACARACI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA